Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719635-88.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE SILVA DE OLIVEIRA APELADO: LUIZ GONZAGA SANTANA FILHO, RAFAEL SILVA DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos e etc. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em 06/11/2023 (ID 59291944). Sobreveio então o recolhimento das custas (ID 59291948) É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos comprovantes de que a sua condição financeira piorou depois de 06/11/2023, a ponto impedir o recolhimento do preparo. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator